Tribunal: TJSP
Processo: 1051208-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051208-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDISON
DOS SANTOS MENDES ALVES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051208-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16.288
2
Apelação Cível no 1051208-80.2019.8.26.0053
Apelante: Edison dos Santos Mendes Alves
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Delegado de Policia Diretor do DETRAN/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 16.288
Ementa:
Mandado de segurança. Trânsito. Cassação
do direito de dirigir, em razão de violação à
pena de suspensão desse direito. Bloqueio de
prontuário de CNH. Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção
administrativa. Alegação de pendência de
recurso administrativo não comprovada. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 114/115, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança na ação em que o impetrante objetiva o afastamento
de sanção de cassação do direito de dirigir, por entender ter ocorrido o
encerramento do processo administrativo que aplicou essa penalidade.
O apelo é do impetrante que persegue a inversão do
resultado, argumentando que os recursos apresentados não foram objeto
de decisão fundamentada e que é necessário o trânsito em julgado do
processo administrativo (fls. 122/154).
O recurso foi processado e respondido (fls. 168/170).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051208-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16.288
3
Nada impede o conhecimento do recurso.
Ao impetrante foi imposta a penalidade de suspensão do
direito de dirigir no período entre 24/08/2018 e 24/02/2019 e, durante esse
período de cumprimento dessa sanção, foi-lhe atribuída prática de outras
infrações, o que culminou com a instauração de procedimentos de
cassação do direito de dirigir.
O impetrante argumenta que não pode haver aplicação
de sanção sem o trânsito em julgado da decisão administrativa, mas não
comprova a pendência de qualquer recurso.
Ao
contrário,
os
documentos
apresentados
pela
autoridade impetrada às fls. 62/106 indicam o encerramento dos processos
administrativos e o encaminhamento das notificações, o que é suficiente
para o julgamento de improcedência da ação.
Com esses fundamentos, deve ser mantida a r. sentença
recorrida.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator